Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher. Deve ser mantido o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto.